Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740777-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo (ID 205903776, autos originais). A agravante requer a expedição de ofício para comunicar ao juízo de origem o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento (ID 70672314). É o relatório. Decido. O Regimento Interno deste Tribunal determina que após o trânsito em julgado do agravo de instrumento o juízo da causa seja comunicado sobre o resultado do julgamento (art. 250, parágrafo único). No caso o recurso aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado (ID 69732425). Portanto, a comunicação ao juízo deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator